Tribunal: TJDFT
Processo: 0007387-86.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL À MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO DECRETO DE REVELIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de esmurrar o rosto de sua companheira.
2 O réu foi regularmente citado e, mesmo advertido, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, frustrando a intimação para a audiência de instrução, ilidindo a alegação de nulidade da revelia.
3 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela prova oral, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.
4 O valor mínimo fixado a título de danos morais – trezentos reais – é adequado e proporcional para desestimular a reincidência do comportamento e reparar, minimamente, o dano experimentado, sendo certo que foi pedido expressamente.
5 Apelação não provida.